Tribunal: TJMT
Processo: 1013545-76.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013545-76.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE RICARDO DE SOUSA LOPES - CPF: 049.688.761-06 (RECORRENTE), VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - CPF: 904.422.451-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/9175-04 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JOSE RICARDO DE SOUSA LOPES - CPF: 049.688.761-06 (RECORRIDO), VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - CPF: 904.422.451-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/9175-04 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1013545-76.2019.8.11.0001

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

JOSE RICARDO DE SOUSA LOPES

BANCO BRADESCO SA

Recorrido(s):

JOSE RICARDO DE SOUSA LOPES

BANCO BRADESCO SA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/06/2020

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – ENCERRAMENTO DE RELAÇÃO JURÍDICA – NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE TODOS OS DÉBITOS – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O PRAZO DE CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

A juntada de novos documentos é possível, inclusive em grau de Recurso Inominado, desde que não caracterizada a má-fé daquele que o faz e que seja oportunizado o contraditório.

Os documentos encartados pela Reclamada demonstram que, na época do encerramento da conta corrente e do cartão de crédito, o Reclamante se encontrava com saldo negativo (uso de cheque especial), bem como com fatura ainda pendente de vencimento, não sendo, assim, suficiente a transferência então realizada pelo consumidor para pagamento de todos os seus débitos.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a demanda.

Recurso da parte Reclamante conhecido e improvido.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

“Isso posto, após a análise dos fatos e documentações apresentadas, OPINO pela correção, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 14.430,83 (quatorze mil quatrocentos e trinta reais e oitenta e três centavos), bem como, pelo reconhecimento de relação consumerista e pelo julgamento antecipado da lide e, NO MÉRITO:

1. OPINO por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para declarar inexistente a relação de consumo entre as partes, e ainda aplicar a inversão do ônus da prova em favor da parte consumidora, nos termos do artigo 6o, VIII do CDC;

2. OPINO por declarar
inexigível o débito no valor de R$ 369,10 (trezentos e sessenta e nove reais e dez centavos), inserido em 11/10/2019;

3. Consequentemente, OPINO por condenar a ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios,
sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

4. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, mediante SERASA JUD,
no valor R$ 369,10 (trezentos e sessenta e nove reais e dez centavos) inserido em 11/10/2019.

5. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos pela parte autora em razão da negativação indevida
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
e indenização por danos morais em razão da perda do tempo livre, no importe de
R$ 1.000,00 (um mil reais),
ambos como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (11/10/2019) e a correção monetária a partir desta data.”

A parte Reclamante se insurge, pugnando pela majoração da indenização a título de danos morais.

A parte Reclamada se insurge, sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas, cada qual refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Versa, a presente demanda, sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por débito devidamente quitado.

Da leitura da inicial, verifica-se que o demandante alega que, no dia 10/09/2019, solicitou o encerramento da relação jurídica existente com a demandada, entenda-se conta corrente e cartão de crédito.

Afirma ainda que, precedeu ao pedido de cancelamento, a transferência de numerário para referida conta, a fim de cobrir a fatura do cartão de crédito que venceria no dia 10/09/2019, frisa-se, mesmo dia do pedido de encerramento dos serviços bancários.

Por fim, alega que foi alvo de cobranças indevidas, inclusive com a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que motivou o ingresso da presente demanda.

Pois bem. Restou incontroverso nos autos a transferência realizada pelo Reclamante, esta no montante de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais).

Esta, porém, se mostrou insuficiente para quitar todos os débitos do consumidor, tal como restou demonstrado pela Reclamada em documentação apresentada após o prazo de defesa.

Ora, o consumidor, quando do pedido de cancelamento, encontrava-se com o saldo de sua conta corrente negativo, fazendo uso, assim, do cheque especial.

Frente a existência de saldo negativo na conta corrente, a transferência então realizada pelo consumidor serviu para cobri-la, permanecendo um saldo positivo no montante de R$ 56,21 (ID 40900968).

Desta feita, no dia de vencimento da fatura de setembro de 2019, foi debitado da conta corrente do autor referido numerário, servindo o mesmo para pagamento apenas parcial da fatura em questão, esta no valor de R$ 425,31, tal como é observado na fatura de outubro de 2019 (ID 40900971).

Logo, a negativação se deu em relação ao saldo remanescente de referida fatura (R$ 425,31 – R$ 56,21 = R$ 369,10), onde o consumidor não logrou êxito em comprovar seu pagamento.

Assim, tem-se que a negativação se deu em exercício regular de direito, frente à inadimplência do consumidor, o que torna improcedência o pleito indenizatório.

Acerca da juntada de documento novo, após o prazo da contestação, registro que esta Turma Recursal firmou o entendimento de sua possibilidade, inclusive em grau de recurso, desde que não caracterizada a má-fé de quem o faz, e oportunizado o contraditório.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA C. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes. 2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada. 3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1o grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos. 4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório. 5. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(
STJ
- REsp: 1070395 RJ 2008/0139817-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento:
09/02/2010
,

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2010)

Destaco que, foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa ao Reclamante, porém, que não logrou êxito em desconstituir hígido lastro probatório.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da Reclamante e

DOU PROVIMENTO, ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte Reclamante nas custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da pretensão recursal, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020